Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-02.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CAUÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 1.459,76, concernente ao que o requerente desembolsou para quitar as multas vinculadas ao veículo, e a quantia de R$ 1.080,00, a título de lucros cessantes.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que os valores referentes à multa devem ser compensados com o pagamento da caução. Aduz, ainda, ser indevida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista a existência de cláusula contratual que prevê a suspensão da obrigação de pagamento nos períodos em que o veículo não estiver locado. Requer a reforma da sentença.
3. Recurso regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Restou demonstrado nos autos que as partes firmaram contrato de administração de automóvel, com finalidade de locação para transporte de passageiros (ID. 77472408), podendo ser rescindido a qualquer momento por ambas as partes. Ainda, conforme Cláusula Terceira, “c”, do referido instrumento, o administrador teria a responsabilidade de cobrar do motorista o pagamento de todas as multas.
5. No caso, o autor comprovou o pagamento das multas (ID. 77472759). Nesse contexto, não merece acolhimento a alegação da parte recorrente no sentido de que o valor das multas deveria ser compensado com a caução , visto que teve infração de trânsito que ocorreu em janeiro de 2025, ao passo que o pagamento da caução ocorreu em maio de 2024. Tal cenário evidencia que o valor da caução refere-se a contrato diverso, não sendo possível a compensação pretendida.
6. No que concerne aos danos materiais, salienta-se que o prejuízo deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético. Os artigos 402 e 403, do Código Civil trazem os critérios para ressarcimento dos prejuízos materiais que compreendem os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
7. Na hipótese, embora o contrato previsse a possibilidade de rescisão a qualquer tempo, restou comprovado que a requerida permaneceu na posse do veículo por 12 dias, após a comunicação da rescisão. Diante disso, não há que se afastar a condenação a título de lucros cessantes, uma vez que o autor foi privado do uso do bem que utilizava para fins de locação e geração de renda. Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em honorários, ante ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.